Tribunal: TJDFT
Processo: 0704537-89.2020.8.07.0013
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS QUALIFICADO. IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIAIS SUFICIENTES A DEMONSTRAR A AUTORIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Se não foram colhidas, em Juízo, provas suficientes a demonstrar que as apeladas praticaram ato infracional equiparado ao crime de tráfico de drogas, não há que se cogitar da procedência da representação, devendo ser mantida a sentença que a julgou improcedente.
2. Recurso conhecido e desprovido.